Tribunal: TJDFT
Processo: 0714428-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CONJUGE. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 1.694 do Código Civil, a ex-esposa tem reconhecido seu direito de pleitear os alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver dignamente, de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência existente entre os conviventes e a solidariedade familiar que pauta a vida afetiva. Essa obrigação alimentar, todavia, não decorre automaticamente do laço familiar, sendo mister a comprovação do binômio da necessidade de quem os pede e da possibilidade de quem os presta, sob pena de indeferimento.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. No presente caso, não se denota, em sede de cognição superficial, que a agravante faz jus a majoração dos alimentos provisórios fixados na instância de origem.
4. Negou-se provimento ao recurso.